Tribunal: TJPA
Processo: 0018377-57.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFESA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.1. A nulidade dentro do processo penal, mesmo que absoluta, deve ser reconhecida tão somente com a prova do efetivo prejuízo ao réu. No presente caso, a defesa limitou-se a alegar a nulidade, sem demonstrar de que forma a prova testemunhal arrolada a destempo era decisiva para alterar o resultado final do processo.2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0018377-57.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM
APELANTE: PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
ADVOGADO: DR. MARIO RENAN CABRAL PRADO SÁ
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: KARLA CRISTINA BARROS BRITO
ADBOGADO: DR. YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CP. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFESA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO.
1.

A nulidade dentro do processo penal, mesmo que absoluta, deve ser reconhecida tão somente com a prova do efetivo prejuízo ao réu. No presente caso, a defesa limitou-se a alegar a nulidade, sem demonstrar de que forma a prova testemunhal arrolada a destempo era decisiva para alterar o resultado final do processo.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA JUNIOR
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com suspensão condicional da pena por dois anos.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 08.05.2016, o acusado agrediu a vítima Karla Cristina Barros Brito fisicamente na residência do casal, em razão de uma discussão sobre o intervalo de aula da ofendida, em que ela queria ficar com sua filha, pois era dia das mães, e ele queria levar a criança para a casa de sua genitora, momento em que ele se aborreceu e com socos em seu ombro e tentou esganá-la, tendo também a empurrado diversas vezes. A vítima gritou por socorro e uma vizinha foi socorrê-la ameaçando chamar a polícia, momento em que o acusado fugiu do local. O denunciado foi incurso no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, f, do CP.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 94/96, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 114/122, onde pugna pela nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de inquirição de testemunha de defesa.

Constam contrarrazões às fls. 125/129 e 130/136.

E parecer da Procuradoria de Justiça, às fls. 143/149, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante ingressou com recurso de apelação exclusivamente para ver anulado o processo, por cerceamento de defesa, em razão Do indeferimento de inquirição de testemunha de defesa na instrução criminal.

Segundo o Apelante, a testemunhas de defesa compareceu ao prédio do Fórum, no dia da audiência de instrução e julgamento, porém, o magistrado indeferiu sua inquirição por ter sido arrolada a destempo, o que, apesar de admitir a extemporaneidade, invoca o princípio da ampla defesa e busca da verdade real para alegar a nulidade do processo em razão do prejuízo ao Réu.

Vejamos a cronologia dos termos processuais.

O Réu, às fls. 08/12, ingressou com resposta à acusação, na qual ao final não arrolou testemunhas, mas apenas citou o direito de arrolá-las futuramente.

A audiência do dia 09.11.2017, compareceram as testemunhas de acusação e a defesa então pediu para que uma testemunha de defesa fosse ouvida, o que foi rechaçado pelo magistrado após manifestação contrária do Ministério Público (fls. 66/67).

Assim, analisando os termos processuais, atesta-se que não há respaldo no pedido defensivo recursal de nulidade.

Primeiro, porque a defesa não havia antes da audiência arrolado testemunhas de defesa.

Segundo, porque para alegar nulidade do processo a parte deve provar o efetivo prejuízo à defesa na ausência da prova, não bastando alegar cerceamento. Para isso tem que demonstrar exaustivamente de que forma o depoimento da testemunha que pretende ser ouvida influenciaria na decisão final tomada pelo juiz sentenciante, do que não se desincumbiu a defesa, e nem poderia, porque a própria defesa na audiência de instrução e julgamento afirmou que a testemunha que pretendia ser ouvida naquele ato trataria de desmistificar a imagem negativa e agressiva do Réu, no entanto, a própria vítima narrou em audiência que o fato crime foi isolado na vida dele, ou seja, ele não possuía uma personalidade violenta e agressiva, o que demonstra que a prova defensiva seria inócua aos fatos narrados, até porque a testemunha não presenciou o fato.

Os Tribunais Pátrios já têm como consolidado o entendimento de que nem mesmo a nulidade absoluta é declarada sem prova do efetivo prejuízo. Nesse sentido:
¿No campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), o que não ocorreu na espécie. 4. Ademais, as supostas nulidades não foram arguidas no momento oportuno, consoante a previsão do art. 571, II, do CPP, razão pela qual eventual eiva está acobertada pelo manto da preclusão.¿
(STJ - AgRg no AREsp 1562024/PR, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/06/2020).

Em sendo assim, sem mais delongas, entendo que se a defesa não atentou, dentro dos prazos processuais, para garantir a oitiva de suposta testemunha, requerendo extemporaneamente sua inquirição, e ainda, sem demonstrar de que forma tal depoimento é decisivo para provar a inocência do Réu, não há como acolher o pleito anulatório, por total ausência de sustentação dos argumentos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter os termos da sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 8 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Página de
4
6